Tribunal: STF
Processo: ARE 1300607
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Ceará, assim ementado (Vol. 4):
    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PENSIONISTA DE MILITAR ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DEFESA SOCIAL E CIDADANIA - GDSC. LEI ESTADUAL N° 16.207/2017. RECONHECIMENTO À PARIDADE POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA GERAL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE E DOS ARTS 50, II, 37, CAPUT, 40, § 8°, 42, 142, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 168, § 5° DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. INCORPORAÇÃO DA GDSC AOS PROVENTOS DE PENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.” 
    No apelo extremo (Vol. 5), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o julgado ofendeu os arts. 40, §§ 7º e 8º; e 42, § 2º (com a redação dada pela EC 41/2003) da Constituição; e art. 3º da EC 47/2005. Alega, em síntese, que, no caso dos autos, são inaplicáveis as regras de transição da EC 41/2003 e da EC 47/2005, ante a inexistência de qualquer norma local garantido a paridade da pensão decorrente de óbito de servidores militares estaduais ocorridos após a EC n° 41/2003 (art. 42, § 2°, da CF/88, com a redação da EC 41/2003). 
    Em juízo de admissibilidade, o Juízo de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aplicando o óbice previsto na Súmula 282/STF, bem como a ausência de demonstração da repercussão geral da matéria (Vol. 7).
    No Agravo, a parte agravante alegou que (a) fundamentou, de forma minuciosa, a repercussão geral da matéria; e (b) houve o prequestionamento da matéria (Vol. 8).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Juízo a quo, essencialmente com base na análise da Lei Estadual 16.207/2017, manteve a sentença que julgou procedente o pedido, para condenar o ora recorrente a implantar na pensão da parte autora a Gratificação de Defesa Social e Cidadania - GDSC, haja vista o caráter geral da referida vantagem e o fato de o direito à paridade já lhe ter sido reconhecido em sentença transitada em julgado. 
    A solução dessa controvérsia depende do reexame da legislação local que rege a controvérsia em tela, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS. NATUREZA JURÍDICA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280 DO STF 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. Aplicável, na espécie, a Súmula 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 972.925 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 23/9/2016)
    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos idênticos ao presente: ARE 1.300.814, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 29/1/2021; e RE 1.300.813, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 8/1/2021.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente